Tribunal: TJDFT
Processo: 0718898-97.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OFERTA DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. ALIMENTANDO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRESSUPOSTOS DO ART. 1.694, § 1o, DO CC. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. SOPESAMENTO CASUÍSTICO. PERCENTUAL ARBITRADO DENTRO DOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os alimentos são prestações que objetivam atender às necessidades vitais e sociais básicas do necessitado, tais como, saúde, educação, alimentação, vestuário, habitação, lazer, dentre outras.
2. Dispõe o art. 1.694, § 1o, do CC, que “[o]s alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.
3. O percentual de 27% (vinte e sete por cento) dos rendimentos brutos, excetuados os descontos compulsórios e as verbas indenizatórias, não se mostra desarrazoado e excessivo, considerando os gastos acima da média do filho autista.
4. Diante do presente contexto, conclui-se que os alimentos arbitrados na sentença atendem ao trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, e resultam em valor razoável ao sustento do apelado.
5. A obrigação alimentar fixada na sentença revela-se condizente com os cuidados necessários para a criança da faixa etária mencionada com sua especificidade, levando-se em consideração, além da capacidade contributiva do apelado, o padrão de vida e o contexto socioeconômico no qual está inserido. Conclui-se que os alimentos arbitrados na origem atendem adequadamente ao trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.
6. Precedentes: Acórdão 1895465, 07093015320228070012, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2024, publicado no PJe: 1/8/2024; Acórdão 1824305, 07380758120228070016, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no PJe: 21/3/2024; etc.
7. RECURSO DESPROVIDO.